Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-69.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007206-69.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR DO NASCIMENTO - CPF: 424.638.231-00 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO –
PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - REJEIÇÃO -
MÉRITO
- ETAPA DE FARDAMENTO - VALOR - MENOR SUBSÍDIO DO NOVO POSTO VIGENTE À DATA DA PROMOÇÃO (LC 231/2005 - ART. 79) - FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) -

AJUDA DE CUSTO -

DESPESAS DE INSTALAÇÃO -

01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL

(LC 555/2015 - ARTS: 130/131) -

ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) -

BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA SUCUMBÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4o, II e §11 do CPC) - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR (ART. 82, § 2o DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
(
REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)”.

2) Coerente com o léxico normativo da c
arreira militar estadual, as expressões
“quando promovidos”
e
“valor correspondente ao menor subsídio do seu posto”
informam que o valor do auxílio uniforme será calculado sobre o menor subsídio do novo posto, vigente à data da promoção.

3) O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior fará jus à diferença salarial entre a sua remuneração e a do menor posto do cargo que titulariza aquela função.

4) É devida ajuda de custo no valor de um subsídio mensal ao militar estadual que, no interesse do serviço, passar a exercer suas funções em nova sede por mais de trinta dias.

5) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

6) Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7)
A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função.

8) Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

9) Os honorários sucumbenciais devem ser fixados quando da liquidação do julgado (art. 85, §4o, II, do CPC) e, como consectário, a majoração deverá ser realizada na mesma ocasião (§ 11).

10) A isenção de custas à Fazenda Pública nada obsta à restituição das custas antecipadas pela parte autora, podendo ser determinada de ofício ou em sede de apelação, sem que
haja reformatio
in pejus
, visto que não se trata de
condenação autônoma, e sim mero reembolso
ex vi legis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do Juiz da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou procedentes os pedidos na Ação de Cobrança no 1007206-69.2017.8.11.0002, ajuizada por ADEMAR DO NASCIMENTO, condenando-o ao pagamento
“dos valores referentes às
férias proporcionais e integrais
, referentes aos períodos aquisitivos de 2002, 2012 e 2017, 04 (quatro) meses de
licenças prêmios não gozadas
, referentes ao exercício dos quinquênios de 09/08/2005 a 08/08/2010 e 16/07/2010 a 15/07/2015, a
diferença do auxílio uniforme
, na data de 11/04/2014 – Tenente Coronel, à
diferença de remuneração por exercício de função privativa de grau hierárquico superior
, na data de 01/12/2015, ao pagamento a título de
diferença dos valores das ajudas de custo pagas a menor
(transferências ocorridas em 12/02/2016 e 07/10/2016), conforme estabelecido na Lei Complementar no 555, de 29/12/2014, ao pagamento do
abono de permanência
(instituído pela Emenda Constitucional no 41/03 no artigo 40, § 19, da Constituição Federal). A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E (...) de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 3o, do NCPC”
(id. 11517583).

Em suas razões para reforma da sentença, em preliminar, o réu-apelante propugna a prescrição das verbas anteriores a cinco anos da propositura da ação. Para o pedido de indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas, alude à vedação legal prevista na LC 59/1999 e que não deve ser acolhido sem prova da existência do direito ou de que houve o indeferimento quanto ao gozo. Se mantida a sentença, diz que a indenização para o período aquisitivo de 16/08/2016 a 09/07/2017 deve ser proporcional (11/12 avos), nos termos da LC 555/2014, e que eventual valor devido deve ser apurado em liquidação de sentença, determinando-se como base de cálculo o subsídio percebido no último mês de atividade, conforme o art. 3o do Decreto no 1.229/2008. Sobre a diferença de auxílio-uniforme, assinala que deve ser observado o valor do subsídio do mês de abril, em razão da promoção do autor em 21/04/2014. No mais, sustenta a inaplicabilidade do abono de permanência aos militares estaduais, e requer a atualização da correção monetária, consoante a modulação de efeitos pelo STF nas ADI (s) 4357 e 4425, e a fixação dos juros no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação, com fulcro no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (id. 11517586, 11517593 e 11517594).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, tendo verificado que a discussão trazida não possui transcendência para a sociedade, versando direitos disponíveis de pessoas absolutamente capazes, representadas por seus patronos, devolveu os autos sem manifestação do Ministério Público (id. 23242532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar - Prescrição Quinquenal)

O Estado de Mato Grosso suscita a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação de cobrança de origem.

É pacífico o entendimento, consolidado em sede de recurso repetitivo, de que o termo inicial do direito de o servidor público inativo pleitear indenizações de férias e licenças não gozadas é o ato de aposentadoria, a saber -
verbis:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ
.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)”.

No caso concreto, o autor foi transferido, compulsoriamente, para a inatividade, mediante reserva remunerada, conforme o Ato no 18.890/2017, publicado no Diário Oficial no 27058, de
10/07/2017
, e a ação foi ajuizada aos
20/09/2017
, portanto, dentro do quinquênio estabelecido no art. 1o do Decreto no 20.910/32 (id. 11517549 - pág. 1 e 11517552 - pág. 1).

Também, não se opera a prescrição quanto às demais parcelas objeto de cobrança, visto que as situações jurídicas ensejadoras reportam ao ano de 2016 e, portanto, insertas no quinquênio prescricional.

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição.

VOTO (Mérito)

O controvertido relaciona o ressarcimento pecuniário de férias e de licenças-prêmio não usufruídas e, ainda, o pagamento de diferentes verbas à policial militar transferido para inatividade, o que implica a apreciação do conjunto fático-probatório, segundo as regras de direito material relativas a cada um dos pedidos, o que passo a analisar conjuntamente com a remessa necessária.

AUXÍLIO UNIFORME - DIFERENÇA

A procedência do pedido na r. sentença, no sentido de determinar o pagamento da “diferença do auxílio uniforme, na data de 11/04/2014”, sem qualquer raciocínio acerca do cálculo informado na inicial (maio/2014), deve ser aclarado.

Na petição inicial, o autor referiu à concessão de auxílio uniforme,
“correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto”
, tendo como fato gerador a sua promoção ao posto de Tenente-coronel PM, publicada no DOE no 26270, de
11/04/2014
, quando ainda vigia a LC no 231/2005, entretanto, o pagamento realizado em dezembro/2016 fora menor do que lhe era devido (id. 11517559).

Pontuou que deveria ser observado o posto do requerente, bem como o seu respectivo subsídio, conforme contracheque, no valor de
R$ 17.686,07
, mas recebeu R$ 7.807,68,
faltando R$ 9.878,39
. Em abono, transcreveu ementa de julgado da Turma Recursal Única, cujo dispositivo dispõe, corretamente, que
- verbis: “a base de cálculo para pagamento do auxílio fardamento, se refere ao menor subsídio do posto ocupado e não ao menor subsídio dos oficiais”
(id. 1157549 - pág. 12).

A matéria está regida pela Lei Complementar no 231/2005 (revogada pela Lei Complementar no 555/2014), que assim dispunha acerca da etapa de fardamento, cujos dispositivos permaneceram em vigor até 1o de janeiro 2016 -
verbis:

“Art. 57
São direitos e prerrogativas dos militares estaduais, nas condições e nas limitações previstas nesta lei complementar:

(...)

XIX - etapa fardamento:

(...)

Art. 79

Ao oficial, subtenente e sargento,
quando promovidos
, será concedido um auxílio
correspondente ao valor do menor subsídio
do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme
.
(Sublinhei)

§ 1o O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.

§ 2o A concessão prevista no
caput
deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar”.

Acorde com a
terminologia própria do léxico das disposições que regem a carreira militar estadual, como é o caso, a meu ver, as expressões
“quando promovidos”
e
“valor correspondente ao menor subsídio do seu posto”
- engastadas na lei - significam que o valor da Etapa de Fardamento será calculado sobre o menor subsídio do novo posto, vigente à data da promoção do militar.

Dessarte, a locução “menor subsídio do posto” não se confunde com o valor constante no contracheque do militar promovido, uma vez que o parâmetro será a tabela de vencimentos vigente à data da promoção.

Estabelecido isso, verifica-se que embora ausente, nos autos, o despacho concessivo (art. 79, § 2o), houve a emissão de empenho referente a despesa com Auxílio Fardamento relativa a promoção do autor de abril/2014, liquidado em 19/12/2016 e pago em 14/03/2017, no valor de
R$ 7.807,68
(id 1517561/11517562).

Na linha do sobredito, o valor a ser observado não é o constante no contracheque (maio/2014), e sim o valor do menor subsídio do posto de Tenente-coronel PM vigente à data da promoção, como sendo
R$ 15.491,44
, a teor do demonstrativo juntado aos autos por ocasião da contestação (id. 11517561 e 11517572 - pág. 3).

Portanto, o recurso deve ser provido para definir que o
valor da diferença da Etapa de Fardamento (15.491,44 - 7.807,68) corresponde a
R$ 7.683,84
(sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁQUICO SUPERIOR

O apelante não impugnou a citada parcela.

Segundo consta, o autor, então Tenente-coronel PM, exerceu a função privativa de Coronel no 6o Comando Regional de Cáceres, para a qual foi designado a contar de
12/02/2016
, conforme BGE no 1429, de 15/02/2016, e exonerado a contar de
07/10/2016
, conforme BGE no 1589, de 17/10/2016, daí deveria receber a respectiva remuneração, enquanto perdurar a convocação (id. 11517556/11517557).

O Decreto no 2.294, de 14/04/2014, prescreve como nível hierárquico para o exercício da função de Comando de Regional, o posto de Coronel PM.

A Lei Complementar no 555/2014, prescrever o seguinte:

“
Art. 32
A designação é a investidura do militar estadual nas funções 31previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único. Em se tratando de
designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior
, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à
remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função
, devendo o órgão de recursos humanos da instituição,
independente de requerimento
, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença”.

A Lei Estatutária prescreve que, durante a designação para função privativa de grau hierárquico superior, o militar fará jus à remuneração do menor posto do cargo que titulariza aquela função, o que encontra respaldo no art. 39, §1o da CF, no sentido de que o valor da remuneração do servidor está vinculado ao cargo público e não ao seu ocupante, ao que se alia o desempenho de cargo de maior responsabilidade.

A inclusão da diferença salarial em folha independe de requerimento
(§ 2o), todavia, os contracheques trazidos aos autos, relativos ao período que medeia entre a designação do autor para a função e a sua exoneração (mar/out/2016),
não consignam a reclamada diferença salarial nem há qualquer alegação em tal sentido
, ao contrário, o Estado de Mato Grosso silenciou na contestação e na apelação (id. 11517558 - págs. 1/8).

Assim,
é devido o valor da diferença entre os postos de Tenente-coronel PM e Coronel PM, no período de
12/02/2016 até 07/10/2016
, e
não
01/12/2015
, como constou na sentença reexaminada.

AJUDAS DE CUSTO - DIFERENÇA

O pleito resume que, em razão da já falada designação para a função de comando, o autor foi transferido, por necessidade do serviço, de Santo Antônio do Leverger-MT para Cáceres-MT, e dali para Cuiabá-MT, fazendo jus às ajudas de custo (2), cada uma no valor de um subsídio mensal, mas foi pago valor a menor (id. 11517564/11517565).

A Lei Estatutária estabelece o seguinte:

“Art. 130
A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral,
passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 131
A ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar
”.

Desse modo,
patente a diferença entre os valores pagos a título de ajuda de custo (R$ 8.000,00) e o subsídio de Tenente-coronel PM em
03/2016
(R$ 22.856,64) e
10/2016
(R$ 23.313,77), a sentença deve ser ratificada
.

ABONO DE PERMANÊNCIA

O apelante requereu o pagamento de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19 da CF, no período de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias anteriores à sua transferência para a inatividade. O juízo
a quo
deferiu o pedido, sob fundamento de que o autor exercia atividade de risco, com espeque no MSC no 21948/2008, deste Tribunal de Justiça, no qual, consoante a repercussão geral no ARE 954408 RG/RS, entendeu legítimo o pagamento de abono de permanência a Delegados de Polícia que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria especial (art. 40, § 4o da CF), permaneceram na ativa.

Ocorre que tal desdobramento da aposentadoria especial não alcança os militares, conforme decidiu o STF -
verbis: “Entretanto, essa conclusão não se aplica indistintamente aos servidores públicos militares, visto que, para essa categoria de servidor, a Constituição Federal prevê tratamento específico”
(ARE n. 1.070.137-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).

Nesse sentido -
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.
II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)”.

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.

1. A Constituição é expressa quanto à aplicação
“aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

(RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)”.

Na mesma direção, a abalizada doutrina de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PETRO -
verbis:

“13.2.3 Militares Os militares abrangem as pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas – Marinha, Exército e Aeronáutica (art. 142, caput, e § 3o, da Constituição) – e às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios (art. 42), com vínculo estatutário sujeito a regime jurídico próprio, mediante remuneração paga pelos cofres públicos.
Até a Emenda Constitucional no 18/98, eram considerados servidores públicos, conforme artigo 42 da Constituição, inserido em seção denominada “servidores públicos militares”. A partir dessa Emenda, ficaram excluídos da categoria, só lhes sendo aplicáveis as normas referentes aos servidores quando houver previsão expressa nesse sentido, como a contida no artigo 142, § 3o, inciso VIII. Esse dispositivo manda aplicar aos militares das Forças Armadas os incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV do artigo 7o e os incisos XI, XIII, XIV e XV do artigo 37
. Vale dizer que os militares fazem jus a algumas vantagens próprias do trabalhador privado: décimo terceiro salário, salário família, férias anuais remuneradas, licença à gestante, licença-paternidade e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas. E estão sujeitos a algumas normas próprias dos servidores públicos: teto salarial, limitações, forma de cálculo dos acréscimos salarias e irredutibilidade de vencimento.
Essas mesmas normas são aplicadas aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios com base no artigo 42, §§ 1o e 2o. O §1o ainda manda aplicar aos militares o artigo 40, § 9o
, segundo o qual “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”.
Seu regime é estatutário, porque estabelecido em lei a que se submetem independentemente de contrato. Esse regime jurídico é definido por legislação própria dos militares, que estabelece normas sobre ingresso, limites de idade, estabilidade, transferência para a inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas (art. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, da Constituição)
(in Direito Administrativo, 22a ed., São Paulo, Atlas, 2009, p. 515/516).

Como visto, consequente à Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem. Por corolário lógico, as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

Por outro lado, ao tempo em que sedimentou a impossibilidade de extensão do abono de permanência aos militares, o STF excepcionou a sua concessão por lei infraconstitucional -

verbis: “(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação”.
(ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 555/2014, ao regular as
situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares estaduais, na forma do art. 142, § 3o, X da CF, não contemplou a concessão do abono de permanência.

Faltante, pois, arrimo constitucional ou infraconstitucional, o recurso deve ser provido para
excluir da condenação o pagamento do abono de permanência.

FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS

O autor requereu e teve deferido o pedido de indenização de férias e de licenças-prêmio não gozadas, o que passo a examinar.

A Lei Complementar no 555/2014 estabelece o seguinte:

“Art. 89
O militar estadual fará jus a
30 (trinta) dias de férias, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados consecutivos
,
a contar da data de inclusão
, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

§ 1o Independente de solicitação será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares.

(...)

§ 6o O pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento.

(...)

Art. 97

Após cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou de natureza militar, o militar estadual fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com a remuneração do cargo efetivo
, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do militar e conveniência da administração.

(...)

§ 3o O gozo da licença-prêmio tem a duração de 90 (noventa) dias, a serem gozados de uma só vez, podendo o período ser parcelado em frações de 30 (trinta) dias, por solicitação do interessado.

(...)

§ 6o Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, relativo aos períodos de licenças-prêmios não gozadas quando em atividade, mediante requerimento”.

Atinge-se, pois, que a Lei Estatutária assegura o direito à indenização pecuniária por férias e licença-prêmio ao policial militar que não pode mais usufruí-las, por sua transferência para a inatividade, o que se harmoniza com a repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 721.001 RG, referente ao tema 635. De sorte que, diversamente ao sustentado nas razões, a compreensão é pela dispensabilidade de protocolo ou indeferimento de requerimento administrativo,
dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido -
verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

(ARE 1048100 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO 1. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 996.972/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)”.

“PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - DESPROVIMENTO.

O marco inicial para contagem do prazo prescricional, nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não usufruídas, é a data da aposentadoria.

O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor.

A conversão, em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido administrativo.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SERVIDOR APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - RATIFICAÇÃO.

O prazo prescricional para pleitear indenização, referente a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

(N.U 0055191-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 09/09/2016)”.

Em prol disso, veio aos autos a Certidão no 263/DGP/CMMCE/GM/17 - CNP/PMMT No 24.672.842/0001/58, de 08/08/2017, firmada pelo Diretor de Gestão de Pessoas da PMMT, que listou pendências de férias e licenças-prêmio do autor, incluído na PMMT em 16/07/1990 e transferido para a inatividade em 10/07/2017, a saber:

FÉRIAS
: i) período aquisitivo de 16/08/2001 a 15/08/2002:
05 (cinco) dias
(residual)

ii) período aquisitivo de 16/08/2011 a 15/08/2011:
30 (trinta) dias
(integral) e iii) período aquisitivo de 16/08/2016 a 09/07/2017 (10 meses e 24 dias):

27,5 dias (vinte e sete vírgula cinco dias)
ou
11/12 avos (onze doze avos)
(parcial) e

LICENÇAS-PRÊMIO
:

i) período aquisitivo de 09/08/2005 a 08/08/2010:
01 (um) mês ou 30 dias
(residual)

e ii) período aquisitivo de 16/07/2010 a 15/07/2015:
03 (três) meses
(integral) (id. 11517571 - págs. 14/15).

Com relação às férias, considerando que a fundamentação cinge-se à transcrição do art. 83, §§ 1o e 2o da revogada LC 231/2005, calha salientar que o previsto no § 2o, no sentido de que considerar a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias como mês integral, para efeito de indenização, não foi mantido na LC 555/2014, logo,
não cabe arredondamento de férias proporcionais
.

De salientar, ainda, conforme certificado, que as pendências relativas às férias
não incluem o terço constitucional de férias
, uma vez que o autor recebeu todos os adicionais a que tinha direito (id. 11517571 - pág. 15).

A
base de cálculo
para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, uma vez que o militar pode usufruir dos citados benefícios até a data que implementada a sua transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e, aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da função.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

O montante devido será apurado em liquidação de sentença, consoante o
definido pelo Tema 810 do STF, devendo a correção monetária ser aplicada a contar da data da inativação do autor para as férias e licenças-prêmio e a contar de quando o pagamento era devido para as demais verbas. Os juros serão contados a partir da citação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Efeito do recurso, para excluir da condenação o pagamento de abono de permanência, verifica-se que dentre os cinco pedidos formulados pelo autor, ora apelado, restaram providos quatro pedidos (pagamento de diferenças de auxílio uniforme (i) e de ajudas de custo (ii) remuneração por exercício de função privativa de grau hierárquico superior (iii) indenização de férias e licenças-prêmio (iv).

Consequentemente, redistribuo a
sucumbência parcial em 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para o Estado-réu.

Diferente do que constou na r. sentença reexaminada, os
honorários sucumbenciais devem ser fixados quando da liquidação do julgado, em atenção ao art. 85, § 4o, II, do CPC e, consectário disso, a majoração prevista no § 11 do mesmo artigo deve ser realizada na mesma ocasião, levando em consideração o recurso interposto.

DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR

Assiste razão ao autor, no tocante a restituição das custas por ele adiantadas, conforme alegado e provado (id. 115117592/115117594).

A benesse concedida à Fazenda Pública de isenção de custas processuais e emolumentos judiciais nada obsta à restituição das custas antecipadas pela parte autora, podendo inclusive ser determinada de ofício ou em sede de apelação, sem que
haja reformatio
in pejus
, visto que não se trata de
condenação autônoma, e sim mero reembolso ao vencedor,
ex vi legis
(art. 82, § 2o do CPC).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para
excluir
da condenação o pagamento do abono de permanência e
definir
que o valor da Etapa de Fardamento corresponde ao menor subsídio do novo posto à data da promoção. Em remessa necessária, RATIFICO a r. sentença quanto ao pagamento da diferença de ajudas de custo, nos meses de março e outubro/2016; da indenização de férias, 05 (cinco) dias (
16/08/2001 a 15/08/2002), 30 (trinta) dias (16/08/2011 a 15/08/2011) e 27,5 (vinte e sete e meio) dias (16/08/2016 a 09/07/2017) e de licença-prêmio, 1 (um) mês (09/08/2005 a 08/08/2010) e 03 (três) meses (16/07/2010 a 15/07/2015) e RETIFICO a sentença
para
definir
o período de 12/02/2016 até 07/10/2016, relativo à diferença salarial de função privativa de cargo hierárquico superior;
definir
a

última remuneração anterior à inatividade, excluídas as verbas transitórias e indenizatórias, como base de cálculo para conversão das férias e licenças-prêmio em pecúnia;

estabelecer

que o montante será apurado em liquidação de sentença, consoante o Tema 810/STF, com juros contados a partir da citação e correção monetária para férias e licença-prêmio a contar da data da inativação e para as demais verbas a contar de quando o pagamento era devido;
redistribuir
a sucumbência parcial em 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para o réu, devendo o valor ser apurado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC, oportunidade em que será aplicada a majoração prevista no § 11 do mesmo artigo. E ainda,
determinar
o reembolso das custas adiantadas pelo autor, nos termos do art. 82, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020